Tribunal: TJPA
Processo: 0003214-42.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003214-42.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RESERVA DO POSSÍVEL. RELATIVIZADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA ANTECIPADA. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA AO ENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
O Município não pode ser eximido da responsabilidade na garantia do direito constitucional à saúde, pois, conforme consolidado em repercussão geral (RE 855178 RG), qualquer ente federado pode compor polo passivo, isolado ou conjuntamente, diante da responsabilidade solidária destes.

2.
A pessoa destituída de recurso financeiro, pode pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de demanda repetitiva, TEMA n° 686/STJ, onde restou consignado a tese de responsabilidade solidária dos entes federativos em casos de tratamento de saúde

3.
Alegação de falta de dotação orçamentária e violação à reserva do possível não configura motivação suficiente para negativa de direito fundamental, visto conflitar com princípios maiores, tais como a dignidade da pessoa humana, isonomia e a garantia do mínimo existencial.

4.
A aplicação da multa diária possui caráter coercitivo, atuando como meio necessário para compelir o ente ao adimplemento da ordem judicial, argumento este corroborado com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1474665/RS).

5.
Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO

SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática do Relator, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, de acordo com a hipótese do art. 1.021 do CPC.

O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública (proc. nº 0000861-18.2017.8.14.0133) contra o Município de Marituba e o Estado do Pará, em favor de Sheila Maria Feitosa Sales, paciente portadora de escoliose tóraco-lombar acentuada, apresentando quadro álgico lombar e deformidade em tronco com escoliose em alto grau e piora de 1 (um) grau por ano após o término do crescimento, razões pelas quais necessitava, com urgência, da realização de procedimento cirúrgico. Segundo mencionado nos autos, a paciente vinha sendo atendida na Clínica Porto Dias com regularidade, mediante convênio com o SUS, todavia, perdeu o prazo para a feitura da cirurgia em virtude do atraso na realização dos exames médicos pré-operatórios.

Por esses motivos, o Órgão Ministerial ajuizou Ação Civil Pública em face dos Entes públicos mencionados ao norte, pugnando pela concessão do tratamento de saúde adequado a paciente.

Em sede de 1º Grau, o Magistrado concedeu a antecipação da tutela pleiteada, para determinar ao Estado do Pará que providencie o tratamento médico de Sheila Maria Feitosa Sales consistente na intervenção cirúrgica destinada a correção de escoliose idiopática táraco-lombar acentuada, com a disponibilização de leito na rede pública ou privada, médicos especialistas, materiais adequados, medicamentos e tudo o que for necessário antes e depois da cirurgia. Ademais, fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) na hipótese de descumprimento.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, encontrando fundamento no art. 932, V, b, do NCPC c/c art. 133 XII, b, do Regimento Interno do TJE/PA, tendo em vista que as razões apresentadas no agravo são conflitantes com a jurisprudência predominante do STF e desta Corte. Além disso, limitei a multa fixada em caso de descumprimento em até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O Agravante, inconformado com a decisão monocrática, interpôs o Agravo Interno, alegando, novamente, a ilegitimidade passiva do Estado, devendo ser atribuída somente ao Município de Marituba a responsabilidade para a prestação da assistência médica à paciente, não tendo o Estado legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, sustenta que vem adotando todas as medidas necessárias para o cumprimento da tutela de urgência para o fornecimento do tratamento de saúde da paciente, todavia, que é necessário observar o Pacto Federativo e os princípios da reserva do possível e do igualitário acesso à saúde.

Ressalta, que de acordo com informações prestadas pela SESPA, a paciente necessita submeter-se a procedimento de alta complexidade, não contemplado pelo Estado do Pará, razão porque providenciou o regular cadastramento da demanda no CNRAC Centro Nacional de Regulação de Alta Complexidade na rede do SUS, e o citado procedimento também não é contemplado a nível da CNRAC, restando como única alternativa aguardar a liberação de vaga no Hospital Rede Sarah de Brasília, que se trata de unidade especializada, cuja existência de vaga é estimada em um prazo de 4 (quatro) meses, que será continuamente monitorado pelo agravante.

Ainda, assevera a natureza programática do art. 196 da Constituição Federal, a qual dependeria de normatividade posterior, sendo as existentes consideradas insuficientes para a normatização completa da saúde pública, demonstrando a impossibilidade de responsabilização do município.

Afirma que, no âmbito da administração pública, o interesse público deve prevalecer sobre o individual, por conseguinte, em decorrência da falta de dotação orçamentaria, o cumprimento do determinado prejudicaria diretamente a prestação de serviços à sociedade, assim, violando a reserva do possível.

Argui, outra vez a impossibilidade de fixação de multa em face da Administração, mesmo que limitada, tendo em vista que as providências necessárias ao atendimento da paciente já foram adotadas, impondo-se a reforma/cassação da decisão recorrida que fixou multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento; ou, alternativamente, a penalidade deve ser reduzida a valor razoável e proporcional.

Por fim, o Agravante questiona o indeferimento da liminar concedida, visto o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão. Diante disso, requer a reconsideração e reforma
“in totum”
da decisão monocrática, a fim de suspender seus efeitos.

É o sucinto relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém, 15 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Inicialmente, afirmo que a decisão monocrática recorrida não merece reforma, tendo em mira estar devidamente fundamentada, em sintonia com a jurisprudência predominante deste Egrégio Tribunal e o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

Em primeira análise, sobre a ilegitimidade passiva do ora agravante, no Recurso Extraordinário 855178 RG, o Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento acerca da responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento reiterado deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO IMPROVIDO PARA MANTER DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ASSEGUROU AO AUTOR. CIRURGIA DE URGENCIA PARA REPARAÇÃO DO MANGUITO E OSTECTOMIA DO TERÇO DISTAL DA CLAVÍCULA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INSURGEM AS RAZOES RECURSAIS QUANTO A ILEGITIMIDADE PASSIVA. REFUTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. DECISÃO ACERTADA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. 1. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária; 2. Agravo Interno conhecido e desprovido, nos termos do voto da relatora.

(2017.04988959-40, 183.446, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22)

Nesse diapasão, a Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito de demanda repetitiva, restou definida pelo TEMA n° 686/STJ, a tese de responsabilidade solidária dos entes federativos em casos de tratamento de saúde, cujo acórdão reproduzo a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espirito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014)

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Os princípios da isonomia entre os administrados e o da universalidade impõem que o Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, cumpra o seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitam do seu auxílio, vez que, se tratando de obrigação constitucional relativa a direito fundamental do cidadão não se pode aceitar a defesa da limitação orçamentária.

Verifica-se,
in casu
, que a presente demanda fora intentada objetivando compelir o Estado do Pará e o Município de Marituba a providenciarem o tratamento médico urgente, na rede pública ou privada, a fim de realizar intervenção cirúrgica necessária para o bem estar da paciente, que apresenta quadro de deformidade no tronco com escoliose em alto grau, com fortes dores na região afetada, dificuldade para andar, respirar e desmaios, não possuindo condições de arcar com o tratamento particular, estando portanto, entre as situações que devem sim sofrer a interferência do Poder Judiciário.

No que tange a alegação de que a cirurgia não é realizada pelos hospitais cadastrados do SUS do Estado do Pará e que a paciente já foi inscrita no programa TFD e deve aguardar liberação de vaga no Hospital Rede Sarah de Brasília/DF para se submeter a procedimento cirúrgico, verifico que não merece guarida, haja vista que o magistrado determinou que a cirurgia seja realizada na rede pública ou PRIVADA, não trazendo o agravante qualquer documento comprobatório de que a cirurgia também não é realizada nos hospitais particulares do Estado do Pará, havendo, inclusive, citação nos autos de que a paciente estava fazendo o pré- operatório no Hospital Porto Dias.

Nesse sentido, ainda cumpre destacar que o Estado não pode ser eximido da responsabilidade, no que tange ao direito em debate, por alegação de “falta de dotação orçamentária”, considerando os princípios que regem o ordenamento, tais como a isonomia; universalidade e a dignidade da pessoa humana cuja violação promove verdadeiro atentado à sociedade.

Por essa razão, a reserva do possível não pode configurar motivação suficiente para supressão de direito fundamental, por conseguinte, ficando o Poder Judiciário legitimado ao exercício de controle da garantia de direitos intrinsecamente relacionados ao núcleo do mínimo existencial.

Sobre o assunto, esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PROCESSO N. 0001306-66.2013.8.14.0136. UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL (UPJ) DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E DE DIREITO PRIVADO. 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. PROMOTOR DE JUSTIÇA: CRYSTINA MICHIKO TAKETA MORIKAWA. SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ. PROCURADOR DO ESTADO: RODRIGO BAIA NOGUEIRA. INTERESSADO: WELES DA SILVA SOUZA. RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença prolatada pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CANAÃ DOS CARAJÁS que julgou procedente a ação, confirmando a liminar que determinou ao Estado do Pará oferecer, no prazo de 24 horas, leito hospitalar para atendimento adequado ao paciente Weles da Silva Souza, cabendo-lhe providenciar o transporte adequado ao traslado, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia. Após a devida distribuição, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que remeti o feito ao douto parquet, que opinou pela manutenção da sentença. É O RELATORIO. DECIDO. Conheço do reexame necessário porque preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 496 do CPC/2015.

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO EM DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. A própria Carta Magna prevê, em seus artigos 127 e 129, II, ser função da Instituição Ministério Público a defesa dos ¿direitos individuais indisponíveis, bem como o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia¿. Ora, o direito do cidadão de ter uma vida digna, com saúde, afigura-se direito indisponível, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público (v. g., AgRg no Ag 1247323/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 08/06/2010; EREsp 737.958/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, 12/09/2007; AC nº 70042017749, 8ª CC, TJRS, Relator Luiz Felipe Brasil Santos, 10/06/2011).

2. DA SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. Cabe verificar a alegação de ilegitimidade de parte do Estado do Pará. Sobre o assunto o pretório Excelso, no julgamento do Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 818.572 com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento quanto à solidariedade dos entes públicos em relação as demandas judicializadas que versem sobre o Sistema único de Saúde, in verbis; AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF.

1. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.

2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC.

3. Agravo regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (STF, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 818.572, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 2.9.2014). De acordo com o raciocínio ao norte delineado, pacificou-se que é facultado a parte acionar judicialmente quaisquer dos entes federados ou entidades que componham a Fazenda Pública, de modo que se mostra descabido o pedido de chamamento a lide dos outros poderes mencionados.

3. DO MÉRITO. A questão de fundo no presente feito remonta ao pretenso antagonismo entre a tese municipal de reserva do possível, limites orçamentos, o princípio da universalidade e o direito à saúde integral, estabelecido pelo art. 6º da Constituição Federal. De um lado há uma pessoa doente, o adolescente Weles da Silva Souza sofreu um acidente de moto em que não chegou a quebrar a coluna, mas a abriu na altura do quadril, necessitando urgentemente ser transferido de Canaã dos Carajás para um hospital regional, onde tenha condições de ser tratado de acordo com suas necessidades. De outro, temos o Estado do Pará que detém repasse de verbas federais específicas para isto e que tem o dever constitucional de zelar pela saúde de seus administrados. Consta nos autos todo o prontuário do paciente denotando a sua grave situação e necessidade de transferência para leito de hospital com estrutura mais apropriada. Perante estes fatos cabe ao Juiz ao interpretar a norma vigente, a partir de seu livre convencimento, para melhor adequar a realidade aos dispositivos normativos em vigor. Entendo firmemente que os direitos sociais e individuais estabelecidos em nossa Carta Magna não tem apenas conotação programática, de princípio, mas também confere direitos subjetivos à pessoa. No caso em tela temos o art. 6º da Constituição Federal que assim reza: Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Portanto, o direito à saúde é consagrado constitucionalmente como algo não apenas utópico, mas exequível e exigível, sendo claramente coerente que aquele que necessita de medicamentos, exames ou procedimentos para a promoção, proteção e recuperação de sua saúde possui direito subjetivo para tanto. Mas não é só. O sistema constitucional vai além quando seu art. 196 prevê que o Estado deve instituir políticas públicas que sejam suficientes e eficazes para a promoção, proteção e recuperação da saúde da pessoa. Neste mesmo sentido já julgou o C. STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HEPATITE C. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LAUDO EMITIDO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). EXAMES REALIZADOS EM HOSPITAL ESTADUAL. PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. Sobreleva notar, ainda, que hoje é patente a idéia de que a Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas. Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial proteção a dignidade da pessoa humana. (...)

8. Recurso Ordinário provido, para conceder a segurança pleiteada na inicial, prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso (fls. 261/262), em razão do julgamento do mérito recursal e respectivo provimento. (RMS 24.197/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. DOENÇA GRAVE. ACÓRDÃO FUNDADO EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO APELO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. (...)

4. Nesse sentido, destaco do julgado impugnado (fls. 158/159): No caso concreto, é possível que a criança tenha direito a receber tutela jurisdicional favorável a seu interesse, com fundamento em princípios contidos na Lei Maior, ainda que nenhuma regra infraconstitucional vigente apresente solução para o caso. Para a solução desse tipo de caso, denominado por R. Dworkin como ¿hard case¿(caso difícil), não se deve utilizar argumentos de natureza política, mas apenas argumentos de princípio. O pedido de fornecimento do medicamento à menor (direito a prestações estatais stricto sensu - direitos sociais fundamentais), traduz-se, in casu, no conflito de princípios: de um lado, os da dignidade humana, de proteção ao menor, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade e, de outro, os princípios democrático e da separação dos Poderes. A concretização das normas constitucionais implica um processo que vai do texto da norma(do seu enunciado)para uma norma concreta - norma jurídica - que, por sua vez, será um resultado intermediário em direção à norma decisão(resultado final da concretização). (J.J Gomes Canotilho e F. Müller). Pelo modelo síntese de ponderação de princípios (Alexy), o extremo benefício que a determinação judicial para fornecimento do medicamento proporciona à menor faz com que os princípios constitucionais da solidariedade, da dignidade humana, de proteção à saúde e a criança prevaleçam em face dos princípios democrático e da separação de poderes, minimamente atingidos no caso concreto.

5. Recurso especial conhecido em parte e não-provido. Ausência de violação do art. 535, II, do CPC. (REsp 948.944/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 21/05/2008) O Excelso STF também já se manifestou a respeito, repelindo qualquer dúvida: "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, AI 810.864-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2/2/2015) EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA - NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, ¿CAPUT¿, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO." (STF, RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/5/2013) E não poderia ser diferente as visões de nossas cortes superiores, pois qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, não pode ser prescindível, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, posto isto, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto de forma superior ao princípio do mínimo existencial. Pelo exposto, conheço do reexame necessário e mantenho a sentença, nos termos da fundamentação, de forma monocrática, permitida pelo art. 133 do Regimento Interno desta Corte. Belém, 26 de fevereiro de 2019. Desembargadora DIRACY NUNES ALVES Relatora

(2019.00776056-36, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-01, Publicado em 2019-03-01)

Portanto, a reserva do possível não configura justificativa para o administrador ser omisso à degradação da dignidade da pessoa humana. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente é usada para justificar a opção da administração pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.

Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito, como a saúde, qualifica-se como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir do Estado a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional.

Desta feita, correta a decisão agravada, vez que presentes os pressupostos de antecipação de tutela, ex vi do disposto no artigo 273 do Código de Processo Civil.

Quanto a fixação da multa, resta consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos, quanto à possibilidade de fixação de astreintes em face do Ente Público e bloqueio de verbas públicas, a qual tem como fim o adimplemento da obrigação, especialmente em casos onde o bem da vida a ser resguardado é o direito a saúde.

Nessa perspectiva, é importante citar o julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017).

Nesse desiderato, como bem destacou o D. Rel. Ministro Benedito Gonçalves, no bojo do processo supramencionado, o entendimento da Doutrina Pátria, vejamos:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetiva das astreintes não obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 702).”.

Portanto, no caso em questão, a referida medida tem caráter coercitivo que objetiva compelir o ente ao cumprimento da ordem judicial, essa que visa não somente garantir o direito a saúde, mas, por conseguinte, assegurar o bem maior, a vida.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA, CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. No caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria fático probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante. 2. Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE PERNAMBUCO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 575.203/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016) GRIFADO

Por fim, resta patente que não merece provimento o argumento do agravante quanto a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas.

Ante ao exposto, verificada a inexistência de novas circunstâncias fáticas e jurídicas que enseje reforma da decisão recorrida, considerando que as razões da interposição do presente agravo são praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Belém, 14 de dezembro de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/12/2020